Tribunal: TJMT
Processo: 1040191-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040191-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EVANILDES SOARES DO PRADO - CPF: 161.573.621-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRETENSÃO REVISIONAL DOS ÍNDICES OFICIAIS DE ATUALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO STJ.
DISTINGUISHING
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em ação de reparação de danos materiais ajuizada por participante do PASEP, que deu provimento ao recurso, acolhendo as preliminares de ilegitimidade passiva da instituição financeira e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, com determinação de extinção da ação originária sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ressalvado o direito de propor nova demanda perante o juízo competente e em face da parte legítima, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a reapreciação do aresto para eventual exercício do juízo de retratação, diante de possível desconformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.150.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.150, especialmente quanto: (i) à legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP; e (ii) à competência jurisdicional para processamento e julgamento da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema n. 1.150 do STJ delimitou a legitimidade passiva do Banco do Brasil às hipóteses de falha na prestação do serviço de administração da conta vinculada, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP.

4. A pretensão deduzida pela autora não se fundamenta em falha operacional da instituição financeira, tampouco em desfalques ou movimentações indevidas, mas na substituição dos índices oficiais de atualização monetária aplicados conforme as resoluções do Conselho Diretor por expurgos inflacionários correspondentes aos Planos Verão e Collor.

5. O parecer técnico que instrui a petição inicial evidencia o caráter revisional-indexatório da demanda, ao substituir os percentuais oficialmente adotados pelos índices inflacionários integrais pretendidos pela autora, circunstância que revela insurgência contra a política remuneratória do Fundo PIS/PASEP, de atribuição normativa da União.

6. A expressão “
ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor
”, constante da tese firmada no Tema n. 1.150 do STJ, refere-se às hipóteses de descumprimento operacional dos índices oficialmente fixados, não abrangendo questionamentos acerca da suficiência ou adequação dos critérios normativos definidos pelo órgão gestor do programa.

7. A aplicação da teoria da asserção não afasta a ilegitimidade passiva da instituição financeira, pois a definição do polo passivo deve considerar o conteúdo substancial da pretensão deduzida, e não a nomenclatura atribuída pela parte autora à controvérsia.

8. O Banco do Brasil atua, no âmbito do PASEP, como mero agente executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor, sem competência para definir índices de atualização monetária ou critérios remuneratórios do fundo, os quais decorrem de atribuição normativa conferida à União.

9. A controvérsia, portanto, não se insere nas hipóteses de incidência da tese repetitiva quanto à legitimidade passiva da instituição financeira, legitimando o
distinguishing
realizado no acórdão recorrido.

10. Inexistindo desconformidade entre o acórdão vergastado e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.150, revela-se inviável o exercício do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Juízo de retratação não exercido. Acórdão ratificado.

Teses de julgamento: “1. O Banco do Brasil S.A. não possui legitimidade passiva em demandas que visem à substituição dos índices oficiais de atualização monetária do PASEP por expurgos inflacionários, por se tratar de controvérsia dirigida contra a política remuneratória do fundo. 2. As ações de natureza revisional-indexatória relacionadas ao PASEP devem ser processadas perante a Justiça Federal, com a União no polo passivo. 3. O Tema n. 1.150 do STJ não abrange pretensões voltadas à revisão dos critérios normativos de atualização definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 322, § 2º, 485, VI, 489, § 1º, VI, 1.030, II e V, c.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 1.150; TJMT, N.U 1037034-72.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Retornaram os autos nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de recurso especial por
EVANILDES SOARES DO PRADO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado
, de minha relatoria, que em julgamento unânime,
deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais
n. 1048104-94.2023.8.11.0041, ajuizada pela ora recorrente sob a alegação de ter recebido quantia inferior à que entende correta quando do saque de sua conta vinculada ao PASEP (id. 358446389).

No julgamento em questão, esta Câmara acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva da instituição financeira e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, reformando a decisão agravada e determinando a extinção da ação originária sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ressalvado o direito de propor nova demanda perante o juízo competente e em desfavor da parte legítima, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 344245895).

Ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou a remessa do feito para possível juízo de retratação, diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.150.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame do acórdão proferido em sede de agravo de instrumento por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, diante de possível desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 1.150.

Cinge-se dos autos que
EVANILDES SOARES DO PRADO

ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, alegando ter recebido valor inferior ao que entende ser o correto quando do saque de sua conta vinculada ao PASEP, razão pela qual requer a condenação da instituição financeira ao pagamento da diferença que estima em R$ 50.314,93, acrescida de juros de mora e correção monetária (id. 137103380, na origem).

Em sede de contestação, o requerido arguiu preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual, e carência de ação por ausência de interesse de agir (id. 160783816, na origem).

Ao sanear o feito, o Juízo
a quo
afastou a prejudicial de prescrição, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva da instituição financeira, de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ausência de interesse de agir, indeferiu o pedido de denunciação da lide à União, revogou a decisão de sobrestamento anteriormente determinada em razão do Tema 1.300 do STJ e autorizou a produção de prova pericial destinada à verificação da correta aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta vinculada ao PASEP da requerente (id. 213321400, na origem).

O banco demandado interpôs agravo de instrumento, visando ao reconhecimento da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como da legitimidade passiva da União, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, ao argumento de que a controvérsia não envolve desfalques em conta vinculada ao PASEP, mas pedido de revisão dos índices oficiais de atualização fixados pelo Conselho Diretor do programa, com indevida inclusão de juros e expurgos inflacionários (id. 328610358).

O recurso foi provido para reformar a decisão agravada, acolhendo-se as
preliminares de ilegitimidade passiva da instituição financeira e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, com determinação de extinção da ação originária sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ressalvado o direito de propor nova demanda perante o juízo competente e em face da parte legítima, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id.

344245895).

O acórdão restou assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais, afastou a alegação de prescrição, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, indeferiu o pedido de denunciação da lide e autorizou a produção de prova pericial, mantendo o Banco do Brasil S.A. como réu em demanda relativa à conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demanda que discute a recomposição do saldo da conta PASEP por meio de expurgos inflacionários; e (ii) a competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual ou Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, ao fixar a tese no Tema Repetitivo n. 1.150, reconhece a legitimidade do Banco do Brasil S.A. apenas nas hipóteses de falha na prestação do serviço, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos legalmente estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

4. Quando a pretensão versa sobre a substituição dos índices oficiais de atualização por expurgos inflacionários dos Planos Verão (1989) e Collor (1990), a controvérsia se dirige contra a política remuneratória do fundo, de competência da União, por meio do Conselho Diretor do PIS/PASEP, e não contra atos da instituição financeira.

5. A agravada fundamenta sua pretensão na insuficiência dos critérios oficiais de atualização aplicados pelo Conselho Diretor, e não em falha do banco em observá-los, restando evidente a ilegitimidade passiva da instituição financeira.

6. Reconhecida a ilegitimidade da instituição financeira, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito e o reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Decisão reformada para extinguir o processo sem resolução de mérito, facultado à autora o ajuizamento da ação perante a Justiça Federal e em face da parte legítima.

Teses de julgamento: “1. O Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima em demandas que visem exclusivamente à recomposição do saldo do PASEP por expurgos inflacionários. 2. Compete à Justiça Federal o julgamento das ações cujo objeto seja a política remuneratória do Fundo PIS/PASEP, a qual é de responsabilidade da União.”

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 109, inciso I; CPC, arts. 85, § 2º e 485, VI.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema Repetitivo n. 1.150 e EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1018250-26.2021.8.11.0041.”
(id. 344245895).

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação consiste em verificar se o acórdão recorrido destoa do entendimento consolidado pelo STJ quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência jurisdicional para o processamento e julgamento das demandas que têm por objeto a recomposição de saldo em conta vinculada ao PASEP, à luz do Tema Repetitivo n. 1.150.

Com a devida vênia, não há espaço para retratação na hipótese.

A tese vinculante firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.150 - por meio dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, n. 1.895.941/TO e n. 1.951.931/DF - delimita com precisão as situações em que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder em demandas relacionadas ao PASEP, circunscrevendo-as a três hipóteses objetivas: eventual falha na prestação do serviço de administração da conta vinculada; saques indevidos e desfalques realizados em detrimento do participante; e ausência de aplicação dos rendimentos efetivamente estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

A interpretação sistemática dessa tese exige compreensão precisa do alcance normativo atribuído à locução “
ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor
”. Referida expressão contempla, inequivocamente, as situações em que a instituição financeira deixa de aplicar, por falha operacional ou administrativa, os índices e percentuais determinados pelo órgão gestor, descumprindo aquilo que lhe foi expressamente ordenado, sem abranger, porém, as controvérsias em que se questiona a suficiência ou a correção dos próprios critérios fixados pelo Conselho Diretor, com pretensão de sua substituição por parâmetros outros que os oficialmente estabelecidos.

Essa distinção assume relevo jurídico determinante para a correta definição do polo passivo. A pretensão deduzida por
EVANILDES SOARES DO PRADO
não tem por objeto a apuração de falha operacional do Banco do Brasil na administração da conta vinculada ao PASEP, nem a identificação de saques não autorizados ou desfalques em detrimento da participante. O núcleo da demanda, evidenciado de forma inequívoca pelo parecer técnico que instruiu a exordial (id.
137104933
, na origem), reside no intento de substituição dos índices oficiais de atualização monetária efetivamente aplicados pela instituição financeira, em observância às Resoluções do Conselho Diretor, por expurgos inflacionários correspondentes aos Planos Verão (1989) e Collor (1990), além da inclusão de juros moratórios contados desde 01/08/1990.

A metodologia adotada pelo
expert
extrajudicial elucida, com precisão, o caráter revisional-indexatório da pretensão. O parecer, cujo próprio título enuncia “
Diferenças do PASEP - Expurgos Inflacionários
”, substituiu expressamente o índice de atualização monetária de 555,485% aplicado no exercício de 1988/1989 pelo percentual pleno de 835,515% correspondente ao Plano Verão, e o índice de 3.293,69% referente ao exercício de 1989/1990 pelo percentual de 6.675,793% relativo ao Plano Collor.

Deveras, a observação registrada na própria planilha é categórica: o cálculo consiste na “
aplicação de índices de correção monetária que melhor reflitam as perdas inflacionárias
”, o que evidencia que a pretensão não questiona o descumprimento dos índices fixados pelo Conselho Diretor, mas sua insuficiência, matéria afeta à definição normativa dos critérios de remuneração do fundo, cuja atribuição é do órgão gestor, e não da instituição financeira.

A propósito:

“(...) O Tema 1150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas hipóteses de falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

Quando a pretensão se limita exclusivamente à substituição dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP por outros parâmetros, a legitimidade passiva é da União Federal, com competência da Justiça Federal. (...)”.
(TJMT, N.U 1037034-72.2024.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2026, publicado no DJE 25/02/2026).

Ademais, não socorre à recorrente a invocação da teoria da asserção para fins de fixação da legitimidade passiva.

É certo que, pela referida orientação, a legitimidade é aferida à luz da narrativa deduzida na petição inicial, e não da procedência do pedido. Ocorre que o exame da pretensão não se faz pelo rótulo empregado pelo autor, mas pelo conteúdo substancial do pedido e de seus fundamentos.

No caso concreto, a exordial instrui o pedido com parecer técnico que a integra e que revela, de modo incontroverso, o caráter revisional-indexatório da demanda, sendo certo que a diferença postulada é integralmente decorrente da substituição dos índices oficialmente aplicados pelo Banco do Brasil, em estrita observância às determinações do Conselho Diretor, por percentuais inflacionários plenos dos Planos Verão e Collor. O uso da expressão “
desfalques
” na peça vestibular constitui qualificação jurídica atribuída pela própria parte à sua pretensão, a qual não vincula o órgão jurisdicional, que deve interpretar o pedido à luz de sua substância (art. 322, § 2º, do CPC).

Por certo, admitir o contrário seria permitir que a simples escolha terminológica do autor determinasse a legitimidade passiva e a competência jurisdicional, em manifesta subversão do sistema.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, no bojo do acórdão que firmou o Tema 1.150, consignou seu entendimento no sentido de que “
em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda
”, orientação que confirma serem as demandas de caráter revisional-indexatório direcionadas ao ente federal, e não à instituição financeira que operacionalizou o programa dentro dos parâmetros normativamente estabelecidos.

Com efeito, a função desempenhada pelo Banco do Brasil no âmbito do PASEP é essencialmente executiva. A instituição financeira não detém qualquer margem de discricionariedade quanto à eleição dos parâmetros de atualização dos saldos das contas individuais, incumbindo-lhe aplicar os índices e percentuais determinados pelo Conselho Diretor, órgão colegiado composto por representantes da União, ao qual a Lei Complementar n. 26/1975 e o Decreto n. 9.978/2019 atribuem exclusividade na definição dos critérios de atualização monetária, dos percentuais de juros remuneratórios e das regras de distribuição do resultado líquido adicional das operações realizadas com os recursos do Fundo.

Consequentemente, a pretensão voltada à modificação dos índices oficialmente aplicados configura questionamento dirigido contra as escolhas normativas da União, e não à execução operacional dessas diretrizes pela instituição financeira.

Nesse quadro, o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara realizou adequado
distinguishing
em relação à hipótese contemplada no Tema 1.150, identificando com precisão os elementos fáticos que afastam a incidência da tese repetitiva ao caso concreto. Registre-se que o exercício dessa diferenciação não importa em recusa à aplicação do precedente vinculante, mas em sua correta utilização, em plena observância ao art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, mediante o cotejo entre o suporte fático da orientação firmada pela Corte Superior e as particularidades do caso sob apreciação.

Outrossim, como bem ressaltado no julgamento ora submetido a reexame, a determinação de produção de prova pericial pelo juízo de origem, com quesito voltado à verificação da correta aplicação dos índices de juros e de correção monetária, revelava-se inadequada, porquanto a controvérsia não demanda apuração técnica acerca do cumprimento das diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor, mas questiona a própria suficiência desses critérios. A perícia teria por objeto, em última análise, a substituição de parâmetros legais por outros, providência que transcende o âmbito probatório e adentra no campo da formulação de política pública de remuneração do fundo, matéria insuscetível de revisão judicial em face da instituição financeira.

Verificando-se, portanto, que o acórdão recorrido não destoa da orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, mas dela se vale para promover a correta qualificação jurídica da pretensão deduzida, não há fundamento para o exercício do juízo de retratação.

Ante o exposto,
DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e
RATIFICO O ACÓRDÃO
que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, determinando-se o encaminhamento dos autos à Vice-Presidência deste Sodalício, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, V,
c
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026